Tribunal: TJDFT
Processo: 0737335-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737335-11.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR DE SANTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OSCAR DE SANTI contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA requerida em face do BANCO DO BRASIL S.A.: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por OSCAR DE SANTI em face do BANCO DO BRASIL S/A , partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Sacramento/MG.” O Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Salienta que é aplicável ao caso a regra dos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 7a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (30901544). É o relatório. Decido. A competência para liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva é de natureza territorial e, por conseguinte, não comporta controle ex officio. A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, nos termos do artigo 64, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.” Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, consoante ilustra a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Nos domínios da competência relativa, só a parte demandada pode se opor à escolha do foro feita pela parte demandante no momento do ajuizamento da causa. Se não o faz, dá-se a sua prorrogação, nos moldes do artigo 65, caput, do Estatuto Processual Civil, verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Esse preceito legal reforça a constatação de que o juiz não pode conhecer de ofício da incompetência relativa, na medida em que coloca na esfera jurídica do réu o ônus de argui-la. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A competência fixada em face do critério territorial entra no regime da competência relativa, não podendo dela conhecer o juiz de ofício (Súmula 33, STJ), sendo modificável e derrogável pela vontade das partes. A sua alegação tem de se dar em preliminar à contestação, sob pena de preclusão e conseguinte prorrogação do juízo. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. em e-book baseada na 2a ed. Impressa, Editora Revista dos Tribunais, 2016)” Só há uma exceção a essa diretiva processual: o juiz pode declinar de ofício da competência relativa quando detecta a abusividade da cláusula de eleição de foro em que se baseou o autor para propor a demanda, na linha do que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Essa não é a hipótese dos autos, de maneira que não há como evadir-se à conclusão de que não se sustenta processualmente, com a devida venia, o reconhecimento ex officio da incompetência relativa, não obstante a densidade jurídica dos fundamentos da decisão agravada. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. PROIBIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - A denominada decisão surpresa viola o princípio previsto no art. 10 do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. II - Na hipótese em que o consumidor figura no polo ativo da demanda e opta por propor a ação em foro diverso de sua residência, a competência é relativa, daí porque não pode ser declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 07212208020198070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 10/2/2020)” O fato de se tratar de relação de consumo não altera essa compreensão. O Código de Defesa do Consumidor não contém nenhuma norma conferindo ao foro do domicílio do consumidor status de competência absoluta para apreciar e julgar as ações por ele ajuizadas ou contra ele propostas. A única regra de competência nele prevista está disposta em seu artigo 101, inciso I: “Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;” Trata-se de previsão legal que, além de não transmudar a natureza relativa da competência territorial, é estipulada em benefício do consumidor que figura como autor na relação processual e que dela, por óbvio, pode abdicar. Nas palavras de Kazuo Watanabe: “O foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, dentro da orientação fixada no inciso VII do art. 6o do Código, de facilitar o acesso aos órgãos judiciais. Cuida-se, porém, de opção dada ao consumidor, que dela poderá abrir mão para, em benefício do réu, eleger a regra geral, que é a do domicílio do demandado (art. 94, CPC). (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 2a ed., Forense Universitária, p. 563)” Não se cuida realmente de competência absoluta, independentemente de o consumidor ocupar o polo ativo ou passivo da relação processual. Tanto que a lei estabelece a possibilidade de o consumidor, afastando os preceitos da legislação processual civil que regem a competência territorial, demandar no foro do seu domicílio. Consoante explana Fredie Didier Jr.: “É regra que beneficia o consumidor, mas não se trata de regra de competência absoluta, dela podendo abrir mão o beneficiário, elegendo a regra geral. (Direito Processual Civil, 5a ed., Edições Jus Podivm, v.1, p.118)” O fato é que não se trata de competência absoluta, pois competência dessa natureza é avessa a qualquer tipo de mudança em atenção ao interesse das partes. E se o destinatário da proteção legal pode até renunciar à prerrogativa que é instituída em seu benefício, parece claro que o juiz não pode exercer, ex officio, o controle da competência territorial. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. CDC, ART. 6o, VIII. OPÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE. A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa em juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula no. 33 do STJ). (CC 07187386220198070000, 2a CC., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJE 4/11/2019)” Conclui-se, assim, que o juiz não está autorizado a pronunciar de ofício a incompetência sob o fundamento de que o consumidor deve demandar e ser demandado no foro do seu domicílio. Nesse sentido, dispõe a Súmula 23 deste Tribunal de Justiça: “Súmula 23: Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Demais disso, a demanda foi ajuizada em conformidade com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte redação: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Note-se que não se trata de competência definida em função do domicílio da pessoa jurídica, mas do local onde se situa a sua sede. Conforme elucidam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade: “A sede da pessoa jurídica é determinada por seus estatutos ou atos constitutivos. Não se confunde com domicílio da pessoa jurídica, pois este é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial nos seus estatutos ou atos constitutivos (CC 75 IV;). A ação deve ser movida no foro da sede da pessoa jurídica, que é determinada em seus estatutos ou atos constitutivos (CC 46 I), que pode não coincidir com seu domicílio. Essa hipótese poderia ser considerada o foro geral para as ações em que a pessoa jurídica é demandada (Carpi-Taruffo-Passanante. Comm.Breve CPC, coments. CPC ital. 19, pp. 97/99). (Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., Revista dos Tribunais, 2019, e-book)” Não tem relevância jurídica, nesse contexto, eventual pluralidade de domicílios da pessoa jurídica, na esteira do que admite o artigo 75, § 1o, do Código Civil. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, a decisão impugnada pode redundar no deslocamento imediato do processo, ocasionar prejuízos de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que se vislumbra também a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator